Tribunal: TJDFT
Processo: 0734677-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário remoção de inventariante. Descumprimento das obrigações. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que removeu a agravante como inventariante, nomeando outro herdeiro para o referido encargo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que removeu a agravante do cargo de inventariante, nomeando novo inventariante, encontra-se de acordo com a norma de regência.
III. Razões de decidir
3. A inventariante tem a obrigação de apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias a contar da data em que prestou o compromisso, conforme art. 620, do CPC.
4. O inventariante pode ser removido de ofício ou a requerimento, se não cumprir as obrigações inerentes ao encargo, segundo o art. 622 e seus incisos do CPC.
5. É possível a remoção da inventariante, diante de conduta desidiosa, negligente ou que comprometa a administração do espólio, não havendo qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual observou os princípios da celeridade e efetividade processual, garantindo a adequada condução do inventário e a integridade do patrimônio do espólio.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 620 e 622.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705091-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 7/11/2024; TJDFT, AGI 0726936-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 28/9/2023.